Tribunal: TJSP
Processo: 1503492-74.2017.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292891
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503492-74.2017.8.26.0536, da Comarca de Guarujá, em que é apelante RISELDA DA
SILVA MOURA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a matéria preliminar,
negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E SOLIMENE
(Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503492-74.2017.8.26.0536
2
Apelação Criminal n. 1503492-74.2017.8.26.0536
Comarca de Guarujá 1a Vara Criminal
Apelante: Riselda da Silva Moura
Apelado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Voto n. 50.015
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença que condenou Riselda da Silva Moura a 5 anos, 5 meses e
10 dias de reclusão, a começar no regime semiaberto, sem prejuízo
do pagamento de 12 dias multa, por conta de violar o disposto no
art. 157, 'caput' do Cód. Penal. Está solta, beneficiada com o direito
de recorrer em liberdade.
A apelante alega, em sede preliminar, a nulidade do feito,
aventando suposta violação aos princípios do contraditório e da
ampla defesa diante do indeferimento de prova. No mérito, busca a
absolvição, a pretexto de fragilidade.
Em caráter subsidiário, pretende o reconhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503492-74.2017.8.26.0536
3
semi-imputabilidade, assim como a redução da pena e o
abrandamento do programa penitenciário, com incidência da
detração.
Nos autos, além das contrarrazões recursais, temos ainda
o r. parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, que opina pela
rejeição da preliminar e, no mérito, o desprovimento.
É o relatório.
Voto n. 50.015
Consta dos autos que, no dia 09 de novembro de 2017,
por volta das 20:22 horas, na Avenida Emílio Carlos, próximo ao
no. 160, Vila Maia, na cidade de Guarujá, a recorrente subtraiu,
para si, com o emprego de grave ameaça e violência dirigidas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503492-74.2017.8.26.0536
4
O.E.A.S. e outras pessoas que se encontravam no local, a quantia
de R$ 5,10 de propriedade da empresa Translitoral Turismo e
Participações Ltda.
Rejeitada a matéria preliminar, o apelo não comporta
provimento, cf. adiante justifico.
-1-
De início, afasto a questão preliminar deduzida no
recurso da ré.
Como bem delineado na r. sentença, a mera referência ao
uso de substâncias entorpecentes, 'de per se', não justifica a
instauração do exame pericial pretendido, providência que deve ser
condicionada
à
efetiva
demonstração
de
necessidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503492-74.2017.8.26.0536
5
especialmente quando há dúvida a respeito do poder de
autodeterminação da acusada ao tempo dos fatos, circunstância não
verificada nos autos.
Ou seja, a alegação de dependência química de
substâncias
entorpecentes
não
implica
obrigatoriedade
de
realização do exame toxicológico, ficando a análise de sua
necessidade dentro do âmbito de discricionariedade motivada do
Magistrado. Tal orientação, inclusive, está em consonância com a
jurisprudência do e. STJ, confira-se 'in' RHC 88.626/DF, DJe de
14.11.2017; AgRg no HC 484.526/SP, DJe 2.4.2019; AgRg no
AREsp 1454674/PE, DJe DJe 2.8.2019.
Desse modo, temos que cabe ao MM. Juiz do feito
verificar, em cada hipótese, a necessidade da realização da prova
requerida, podendo indeferi-la, caso entenda ser irrelevante para o
deslinde dos fatos objeto da ação penal, sem que isso importe em
cerceamento de defesa (CPP, arts. 184 e 400, §1o; STJ, AgRg no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503492-74.2017.8.26.0536
6
AREsp 1317879/SP, j. em 19.9.2019).
Passo, pois, à análise do mérito.
-2-
A tese de fragilidade probatória também não prospera.
Observa-se que a irrogada suscita que os relatos
constantes nos autos divergem da realidade fática, sem, todavia,
especificar qualquer ponto de controvérsia capaz de prejudicar a
tese acusatória.
Daí que as alegações genéricas não prosperam, estando
perfeitamente harmonioso o quadro probatório coligido aos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503492-74.2017.8.26.0536
7
A vítima confirmou a subtração, assim como a violência
empregada, apontando a increpada como responsável pela ação
criminosa.
Tais assertivas não podem ser desconsideradas, posto que
gozam da presunção da veracidade e adotam papel preponderante,
tomando especial relevância no deslinde da controvérsia.
De igual modo o reconhecimento pessoal, ato que assume
inegável valor probante, somente pode ser invalidado quando
presente alguma circunstância que torne suspeita a identificação, o
que não é o caso dos autos, no qual não se vislumbra qualquer
motivação no sentido de se acusar pessoa supostamente inocente.
Neste sentido, inclusive, é a jurisprudência do e. STJ:
AgRg no AREsp 1078628/RJ, j. em 10.4.2018; AgRg no AgRg no
AREsp 1552187/SP, j. em 22.10.2019; AgRg no AREsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503492-74.2017.8.26.0536
8
1381251/SP, j. em 19.2.2019.
Não bastasse tal elemento probante, também dispomos
das declarações das testemunhas oculares J.S.A. e E.S.S., as quais
corroboraram a versão acusatória, tendo esta última reconhecido
positivamente a acusada, salientando ter visualizado o momento em
que a irrogada retirou o dinheiro do caixa do ônibus.
Acrescente-se que tais depoimentos foram ratificados
pelos agentes policiais encarregados da diligência.
Denota-se, portanto, que a negativa da acusada
permaneceu isolada, não tendo ela trazido provas que a
inocentassem, sabendo-se que, tendo versão exculpante, caberia a
ela apontar todos os dados, de modo a convencer da ausência de
responsabilidade, ônus que lhe compete a teor do que dispõe o art.
156 do Cód. de Processo Penal e do qual não se desincumbiu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503492-74.2017.8.26.0536
9
Ou seja, apesar de suscitar que não teria cometido o
crime, nenhuma prova fez neste sentido, até porque, repito, foi
reconhecida pela vítima e por uma das testemunhas presenciais.
Além disso, registre-se que as agressões desferidas pela
ré foram comprovadas pelos laudos periciais de fls. 151/152 e
153/154.
Nem se há ignorar que houve a apreensão, em poder da
increpada, da quantia subtraída, circunstância esta que, mediante a
conjugação do art. 302, IV, do Cód. de Processo Penal com os arts.
240, 239 e 155 do mesmo diploma legal, avulta o entendimento
segundo o qual, em tema de delito patrimonial, a apreensão da
coisa subtraída em poder da ré gera a presunção de sua
responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe
justificativa inequívoca.
E, além disso, trata-se de ré portadora de maus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503492-74.2017.8.26.0536
10
antecedentes e reincidente específica, fatos que, se não servem de
prova para condenar, “reforçam a convicção (judicial), pois
evidenciam que o ato incriminado nada mais é do que rotina no
proceder do increpado” (RJTACRIM 34/69 e RJDTACRIM, vol.
28, p. 39, rel. Des. JOSÉ RENATO NALINI).
Desse modo, remanescendo ausentes as denominadas
contraprovas ou provas 'ex adverso', a análise da prova coligida
evidencia a reprovação penal e autoriza a manutenção do r. decreto
condenatório.
-3-
Quanto à pretensão relacionada à semi-imputabilidade,
temos que a mera referência ao uso de substâncias etílicas não
autoriza a isenção de pena, porquanto inexiste nos autos efetiva
demonstração de que a ré, à época do fato, não possuía poder de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503492-74.2017.8.26.0536
11
autodeterminação.
Mais além, para reconhecimento da inimputabilidade não
basta a simples alegação de uso de substância proscrita.
E, ainda que assim não fosse, a conduta, mesmo quando
praticada em estado de embriaguez completa, originou-se de um
ato de livre-arbítrio da acusada, que optou por ingerir as
substâncias quando tinha possibilidade de não o fazer. A ação foi
livre na sua causa, devendo a agente, por essa razão, ser
responsabilizada.
Sem dúvida, é nesse sentido que trilha a jurisprudência do
e. STJ: AgRg no AREsp 1247201/DF, j. em 17.5.2018.
E, de igual teor, é o entendimento desta Egrégia Segunda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503492-74.2017.8.26.0536
12
Câmara
Criminal,
confira-se
'in'
Apel.
no.
0000129-85.2017.8.26.0591, julgado em 25.2.2019.
Daí porque, é de ser mantido o édito condenatório.
-4-
No mais, a reprimenda não comporta reparos.
A base foi fixada acima do mínimo legal, em 1/6, diante
dos maus antecedentes (cf. fls. 76 e 84) e, em seguida, sofreu nova
elevação de 1/6 pela presença da agravante da reincidência (cf.
cert. de fl. 74).
Respeitosamente, tais fatos são sintomas patentes de que
as condenações precedentes não produziram efeito pedagógico, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503492-74.2017.8.26.0536
13
acarretando arrependimento, mudança de rumos, ressocialização,
postura nova, homem novo, o que em termos objetivos se pretende
com a repressão criminal.
Se a criminalidade recrudesce e se agrava, pondo, a cada
instante, mais e mais risco à segurança e à paz sociais, cumpre ao
Juiz reprimi-la, desestimulá-la e arrostá-la, mercê de uma mais
adequada, mais necessária e, quiçá, até mais rigorosa aplicação do
Direito (cf. escólio do Des. Canguçu de Almeida 'in' Agravo em
Execução n. 509.131-7, TACRIM/SP).
E, outrossim, ao contrário do sugerido pela defesa, não se
há falar em existência de 'bis in idem', pois comprovado que a
acusada ostenta condenações distintas aptas para reconhecer a
reincidência e os maus antecedentes, não ocorrendo, desta forma,
qualquer violação legal.
A respeito, confira-se julgado da E. Corte Superior: HC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503492-74.2017.8.26.0536
14
528733/RS, j. 1.10.2019.
Também não se verifica, data vênia, ser hipótese de
incidência da atenuante da confissão espontânea, tendo em vista
que, na fase policial, a ré optou por permanecer em silêncio (fl. 12)
e, em Juízo, negou a imputação contra ela desferida.
Ainda, afastada a tese de semi-imputabilidade, fica
prejudicada a pretensão concernente à redução pelo art. 26,
parágrafo único do Cód. Penal.
-5-
No que tange ao regime prisional, permanece a
modalidade intermediária, a qual, aliás, mostra-se benéfica à
acusada, posto que, portadora de maus antecedentes e reincidente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503492-74.2017.8.26.0536
15
cabível seria o regime mais severo.
No entanto, inexistente recurso ministerial a respeito, há
de se preservar o programa semiaberto, sob pena de incorrer em
'reformatio in pejus'.
Ressalte-se, ainda, não ser cabível a detração.
Fui conferir nos autos e dele consta que a prisão deu-se
em 9.11.2017 (fl. 1), tendo sido o flagrante convertido em
preventiva no dia seguinte (fls. 39/42).
Ocorre que, em 20.4.2018, ou seja, cerca de 5 meses após
a prisão, foi concedida à ré a liberdade provisória, de sorte que o
lapso temporal em que permaneceu encarcerada preventivamente é
insuficiente para aplicação da detração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503492-74.2017.8.26.0536
16
-6-
ANTE O EXPOSTO, respeitosamente, propomos à turma
julgadora que REJEITE a matéria preliminar e NEGUE
PROVIMENTO ao recurso.
O relator, COSTABILE E SOLIMENE